Tribunal: TJPA
Processo: 0055278-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0055278-38.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MARCIA CRISTINA DIAS SOUZA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. MATÉRIA LASTREADA EM PRECEDENTES DE NATUREZA VINCULANTE ORIUNDOS DO STF. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 1.021 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º a 8 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3356644, que negou provimento aos recursos de apelações cíveis interpostos, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA
:
APELAÇÕES CÍVEIS
E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA RUPTURA DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. LEVANTAMENTO DE FGTS E DE SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS. NO CASO, CABIMENTO DO PAGAMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PECENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DE ACORDO COM A ORITENTAÇÃO DO STF E STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

PRELIMINAR.

1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Prejudicial que se confunde com o mérito e como tal deve ser examinada.

MÉRITO.

2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

3.
In casu,
a autora foi contratada temporariamente para exercer o cargo de agente comunitário de saúde em 1º.05.2005, vindo a ser distratada em 05.12.2012, havendo sucessivas prorrogações, descaracterizando a temporariedade exigida pela Constituição da República/88 nesta modalidade de admissão de servidor.

4. Aplica-se, no caso, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (TEMA 608) julgado em 13/11/2014, para aferição da prescrição retroativa.

5. No mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto naquele julgado, qual seja, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do mencionado julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão.

6. Configurada a comprovação do direito da autora ao recebimento do FGTS de todo o período laboral; aplicação da prescrição trintenária, fixada no Tema 608 do STF.

7. Na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

8. Juros e correção monetária. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

9. Apelações cíveis conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

Inconformado, o poder público interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 3561104), aduzindo, no mérito, em suma: a impossibilidade de pagamento do FGTS a servidores temporários, a constitucionalidade e legalidade das contratações de servidores públicos temporários, a impossibilidade de produção de efeitos do ato decorrente de contratação tida como irregular, a falta de amparo legal do depósito fundiário e a improcedência das parcelas pleiteadas.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

A autora apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 3760213 – Págs. 1/6), pugnando, ao final, pelo não provimento do vertente recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

As teses suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento da apelação, tendo sido a decisão ora agravada baseada em temas de Repercussão Geral (números 191 e 308), cujos
leading cases
são os Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que tornam claro o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito das verbas rescisórias oriundas da contratação de servidores temporários, com o desvirtuamento da finalidade originária decorrente das sucessivas prorrogações, como ocorreu na espécie.

Ressalte-se ainda que, no que tange à alegação de que não existe amparo legal para o depósito fundiário, também não merece acolhimento esse argumento, pois os precedentes ao norte mencionados são claros ao determinar que o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 é aplicável à hipótese.

Resta ainda patente, na situação sob exame, o intuito protelatório do recurso, já que o recorrente repete argumentos claramente contrários às teses de repercussão geral do STF, buscando, assim, somente retardar o regular andamento processual, razão pela qual
entendo ser o caso de aplicação do § 4º do art. 1.021 do CPC
[1]
e, por consequência, deve ser condenado o agravante ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno,
mantendo em todos os termos a decisão agravada, e condenando o agravante ao pagamento de multa que arbitro em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Belém, 16/02/2021